Tribunal: STF
Processo: RHC 186693
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PRÁTICA DELITIVA QUE RESULTOU NA GRAVIDEZ INESPERADA DA VÍTIMA ADOLESCENTE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A fixação de regime prisional fechado para cumprimento da pena reclusiva – 8 ano de reclusão – justifica-se não apenas pela gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável, mas pela gravidade da conduta aferida in concreto, evidenciada, in casu, pelas graves consequências do delito que resultou na gravidez inesperada da vítima adolescente. 2 . Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 523.942/MG)
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, do CP; b) foi fixado regime inicial fechado ao recorrente, muito embora consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e c) o único argumento utilizado para fundamentar a fixação de regime fechado foram as consequências do delito, haja vista a gravidez inesperada da vítima, contudo tal circunstância não foi valorada ao longo da dosimetria da pena.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC.05). 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente